Tribunal: TJMT
Processo: 1026754-16.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026754-16.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 015.118.331-73 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE FURTO NEGOCIADO POR PREPOSTO DA PROPRIETÁRIA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PARA A DEFINIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em ação reivindicatória, determinou a restituição de veículo à concessionária-autora e condenou o réu-adquirente ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por obstar a produção de prova oral destinada a comprovar a boa-fé do adquirente; (ii) aferir se a posse do réu pode ser qualificada como injusta para os fins do art. 1.228 do Código Civil; e (iii) definir a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

II.

Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia sobre o direito de propriedade pode ser dirimida com base na prova documental.

A alienação de bem móvel por quem não é seu proprietário é ineficaz em relação ao verdadeiro dono, o que legitima a procedência do pedido reivindicatório para restituição da coisa, ainda que o adquirente estivesse subjetivamente de boa-fé.

O adquirente que, enganado por preposto da concessionária-proprietária e com base em uma situação de aparente legalidade, celebra negócio jurídico nulo, deve ser considerado terceiro de boa-fé e, portanto, não pode ser responsabilizado pelos custos do processo ao qual não deu causa.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser impostos a quem deu causa à instauração do processo. Se a demanda reivindicatória decorreu de falha na vigilância do patrimônio da própria autora, que permitiu a fraude por seu preposto, cabe a ela arcar com a integralidade das custas e honorários.

III.

Dispositivo e tese

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"[1. A aquisição de bem móvel de terceiro de boa-fé, decorrente de fraude perpetrada por preposto do proprietário, não obsta a procedência da ação reivindicatória.] [2. Em ação reivindicatória, se a instauração da lide foi causada por falha de vigilância da própria parte autora, que propiciou a fraude cometida por seu preposto, a ela incumbe, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade integral pelos ônus da sucumbência.]"

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, e 355, I; Código Civil, art. 1.228.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Reivindicatória julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, para:

- RECONHECER
a plena e exclusiva titularidade da autora e
DETERMINAR
o pedido reivindicatório, consolidando a posse e propriedade plena da parte autora sobre o veículo
VOLVO XC60, PLACA RAO7C80, CHASSI LYVUZ68CCLB431314
, declarando-a legítima proprietária do bem;

RAFITICO
a tutela concedida anteriormente.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Outrossim, julgo
improcedente o pedido reconvencional
formulado por
WANDERSON DE ARAÚJO PEREIRA
em face de
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, diante da ausência de responsabilidade civil da parte reconvinda pelos prejuízos alegados.

CONDENO
o requerido reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar sua boa-fé e as circunstâncias da negociação fraudulenta conduzida pelo funcionário da apelada.

No mérito, alega que sua posse nunca foi injusta, mas derivada de ato de terceiro (preposto da apelada), amparada pela boa-fé e pela teoria da aparência, uma vez que a negociação ocorreu nas dependências da concessionária, com vendedor que agia em nome da empresa.

Pugna pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de custas e honorários, argumentando que não deu causa à demanda, sendo também vítima do golpe. Defende a aplicação do princípio da causalidade.

Requer, ao final, a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar improcedente o pedido reivindicatório e afastar os ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, refutando o cerceamento de defesa e afirmando que a posse do apelante é manifestamente injusta, dada a sua negligência ao adquirir um bem de alto valor sem as cautelas mínimas, como a exigência de nota fiscal e contrato formal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação foi proposta pela concessionária apelada, alegando ser a legítima proprietária do veículo VOLVO XC60, PLACA RAO7C80, que integrava seu estoque, mas durante um inventário constatou o desaparecimento do automóvel e, após investigação interna com análise de filmagens, descobriu que um ex-funcionário havia furtado o bem, retirando-o de suas dependências fora do horário de expediente.

O apelante alegou ter adquirido o veículo e solicitou a transferência. Contudo, a apelada o notificou de que o carro era produto de furto e requereu sua devolução. Sustentou que a posse do apelante era injusta, pois a negociação se deu de forma obscura, com pagamento em conta de pessoa física e por valor consideravelmente inferior ao de mercado, sem qualquer participação ou anuência da concessionária. Pugnou, em sede liminar e final, pela restituição do veículo.

O Juízo de origem deferiu a liminar, que foi cumprida sem resistência do réu, visto que entregou o veículo de imediato.

Citado, ele apresentou contestação, argumentando que adquiriu o veículo de boa-fé, dentro das dependências da concessionária, por intermédio de um funcionário que se apresentou como vendedor legítimo. Afirmou ter sido vítima de fraude perpetrada pelo preposto da apelada e que não poderia ser responsabilizado, invocando a teoria da aparência.

A demanda foi julgada procedente, para consolidar a posse e propriedade plena da apelada sobre o veículo, ratificando a tutela de urgência.

PRELIMINARES

Ausência de dialeticidade recursal (suscitada em contrarrazões)

A apelada suscita a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que o
decisum
deve ser alterado e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Cerceamento de Defesa

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A propriedade da apelada sobre o veículo foi robustamente comprovada por meio de nota fiscal e registro no órgão de trânsito. A posse do apelante e as circunstâncias da "negociação" (pagamento a terceiro, ausência de nota fiscal) também são fatos incontroversos e documentalmente evidenciados.

A prova testemunhal, embora pudesse reforçar a tese da boa-fé subjetiva do apelante, não teria o condão de alterar a natureza da sua posse para os fins da ação reivindicatória.

O conjunto probatório documental é suficiente para formar a convicção do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A ação reivindicatória, conforme o art. 1.228 do Código Civil, é a via processual do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Seus requisitos são: (a) a prova do domínio sobre a coisa; (b) a individualização do bem; e (c) a demonstração da posse injusta do réu.

No caso dos autos, a apelada demonstrou ser a legítima proprietária do veículo VOLVO XC60, devidamente individualizado. A controvérsia cinge-se à natureza da posse exercida pelo apelante.

A "venda" realizada pelo ex-funcionário da apelada foi um ato nulo, pois realizada
a non domino
, ou seja, por quem não era o dono. O apelante, embora tenha pagado pelo bem, não adquiriu a propriedade, pois o negócio jurídico subjacente é viciado na origem. Portanto, sua posse, ainda que subjetivamente de boa-fé, carece de fundamento jurídico perante a verdadeira proprietária, sendo, para este efeito, injusta.

A principal tese do apelante é a de que foi um adquirente de boa-fé, enganado por uma fraude que se originou dentro da própria estrutura da apelada.

Como reconhecido na AP n. 1028666-48.2024.8.11.0041, julgada em conjunto com esta, ficou evidenciado que o apelante realmente negociou o veículo com um vendedor da apelada, dentro das dependências da concessionária. A situação fática criada pelo preposto da apelada era suficiente para induzir o consumidor a acreditar na legitimidade do negócio, aplicando-se ao caso a Teoria da Aparência, que visa proteger o terceiro de boa-fé que contrata com base em uma situação aparente, mas não correspondente à realidade, criada por falha imputável à outra parte.

O fato de o pagamento ter sido feito em conta de pessoa física e o valor ser inferior ao de mercado, embora sejam indícios que recomendem cautela, não são suficientes para, por si sós, elidirem a presunção de boa-fé do apelante, que foi vítima de um estelionatário que se valeu da estrutura e da credibilidade da marca "Saga" para aplicar o golpe. O apelante acreditou, de fato, ter adquirido o veículo da concessionária.

Reconhecida a boa-fé do apelante, a consequência jurídica se desloca para o campo da responsabilidade pelos custos do processo.

A restituição do bem à proprietária é medida impositiva e já foi concretizada no cumprimento da liminar deste processo, mas a imputação dos ônus sucumbenciais deve ser analisada sob o prisma do Princípio da Causalidade.

Segundo este princípio, os ônus do processo devem ser suportados por aquele que, com sua conduta, deu causa à instauração da lide.

No caso concreto, quem deu causa à demanda não foi o apelante, que, ao adquirir o veículo, foi vítima da fraude. A causa primária do litígio foi o ato ilícito praticado pelo ex-funcionário da apelada, que só foi possível devido a uma falha na segurança e na fiscalização interna da empresa.

A apelada, ao não vigiar adequadamente seu patrimônio e seus prepostos, permitiu que um ambiente de aparente legalidade fosse criado para lesar terceiros. Foi essa falha originária que colocou o veículo em circulação de forma indevida e levou o apelante a adquiri-lo, gerando a necessidade do ajuizamento da ação reivindicatória.

Dessa forma, ainda que a apelada tenha obtido sucesso em sua pretensão principal (restituição do bem), foi sua omissão que deu causa à demanda.

Portanto, a sentença deve ser reformada unicamente para inverter os ônus da sucumbência, atribuindo-os integralmente à apelada, em respeito ao princípio da causalidade.

Quanto aos ônus decorrentes da reconvenção, devem ser afastados, visto que o apelante desistiu dos pedidos e já houve a devida homologação (Id. 329606889).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para inverter os ônus de sucumbência da ação principal a fim de condenar a apelada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência na reconvenção. Mantenho a procedência do pedido para consolidar a propriedade e posse do veículo em favor da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026